Tribunal: TJSP
Processo: 2182294-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2182294-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são embargados ROSIMARY
APARECIDA DIAS PAIS, VINICIUS COSIN NOGUEIRA, ROSANGELA GOMES DA
SILVA, PEDRO LUIZ PEREIRA, CLEONICE DOS SANTOS DE SOUZA,
SEBASTIÃO LEONEL DOS SANTOS, JOANA D ARC MARTINS, ILZA
BERNARDES MARQUES, JOELMA APARECIDA ROCHA, JEFERSON EDSON
LUIZ, RENATO VENTURINI e JOSÉ ROBERTO CARNEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2182294-88.2020.8.26.0000/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 2182294-88.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Embargados: Rosimary Aparecida Dias Pais, Vinicius Cosin Nogueira, Rosangela Gomes
da Silva, Pedro Luiz Pereira, Cleonice dos Santos de Souza, Sebastião Leonel dos Santos,
Joana D Arc Martins, Ilza Bernardes Marques, Joelma Aparecida Rocha, Jeferson Edson
Luiz, Renato Venturini, José Roberto Carneiro da Silva
Comarca: Bauru - 7a. Vara Cível
Processo de Origem: 0011987-53.2019.8.26.0071
Juiz(íza) Prolator(a): Jayter Cortez Junior
VOTO no 14254
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Seguro habitacional –
Apontamento de omissão – Ausência de caracterização de
quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do
recurso de fundamentação vinculada – Vícios do art.1.022, CPC
inexistentes – Embargos de declaração que têm finalidade
infringente visando obter a reforma da decisão – Inadmissibilidade
– Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a seguro habitacional em fase de cumprimento de sentença, opostos contra o
acórdão de fls. 471/475, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento interposto pela embargante, para afastar a incidência da
multa de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, §1o, do
Código de Processo Civil.
Aduz a embargante que houve omissões no acórdão,
no que se refere: 1) ao Recurso Extraordinário com repercussão geral provido
para declarar a competência da Justiça Federal em relação aos contratos
acobertados pelo FCVS, havendo necessidade de intervenção da CEF e remessa
dos autos à Justiça Federal; 2) à incidência do art. 3o da Lei 13.000/14 c/c. art. 1o-
A da Lei 12.409/11, cabendo à Caixa participar de quaisquer demandas
relacionadas à apólice pública do Seguro Habitacional do SFH, na medida em
que caberá ao FCVS arcar com as condenações; 3) à manifesta ilegitimidade
ativa dos autores, que pode ser alegada em cumprimento de sentença, conforme
art. 525, §1o, inciso II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2182294-88.2020.8.26.0000/50000 - 3
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
As
matérias
arguidas
pela
embargante
foram
expressamente examinadas no acórdão, que entendeu:
“As questões relativas a incompetência absoluta e
ilegitimidade ativa já foram apreciadas na fase de conhecimento (fls. 72/76 e
77/87, na origem), de modo que a matéria está preclusa.
Inclusive, consta que o processo já foi remetido à Justiça
Federal, onde se determinou o desmembramento para processamento e
julgamento na Justiça Federal em relação às apólices públicas, e retorno dos
autos à Justiça Estadual em relação aos autores que contrataram apólices
privadas e aqueles não vinculados à extinta apólice de seguros do SFH (fls.
207/210, na origem).
Portanto, não há que se falar em remessa dos autos à
Justiça Federal ou reconhecimento da ilegitimidade ativa dos agravados” (fls.
474).
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, a embargante está inconformada com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto
de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2182294-88.2020.8.26.0000/50000 - 4
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes
embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936, Relator
Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é
outra questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-
conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação”(STJ, 4a
Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora